Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716757-72.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE WILSON RAIZER SERRATE, CLARICE KREIMER RAIZER SERRATE APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Chamo o processo à ordem para esclarecer, no despacho de ID67365978, que, tendo o advogado inscrição na OAB/DF, não haverá envio de link para a sustentação oral, que deverá ser feita presencialmente. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora